Tribunal: TJES
Processo: 5002300-46.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002300-46.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL EM CASOS EXCEPCIONAIS. TAXA PACTUADA EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira para condenar a requerida ao pagamento de R$ 20.615,15 (vinte mil, seiscentos e quinze reais e quinze centavos), acrescidos de juros de mora e correção monetária, em razão do inadimplemento de contrato de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há possibilidade de revisão contratual quanto à taxa de juros remuneratórios pactuada; e (ii) analisar se a taxa de juros aplicada no contrato firmado entre as partes é abusiva em comparação com a taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27), firmou a tese de que a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que fique demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A simples estipulação de taxa de juros acima da média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de que a taxa pactuada é desproporcional e impõe ônus excessivo ao consumidor.

No caso concreto, os juros remuneratórios aplicados no contrato firmado entre as partes foram de 19,90% ao mês, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mesmo período foi de 12,89% ao mês.

A revisão judicial das cláusulas contratuais deve levar em conta as peculiaridades da operação financeira, incluindo o risco assumido pela instituição credora, conforme entendimento consolidado pelo STJ e por este Tribunal de Justiça.

Embora a taxa pactuada seja superior à média de mercado, não se verifica uma discrepância considerável que caracterize abusividade, sobretudo diante da ausência de demonstração de desvantagem exagerada à consumidora.

Diante da inexistência de prova da abusividade da taxa pactuada e da conformidade com os parâmetros médios do mercado, não há fundamento para a revisão contratual, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão das taxas de juros remuneratórios nos contratos bancários é admitida apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A estipulação de taxa de juros acima da média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo necessário comprovar que a taxa pactuada impõe ônus excessivo ao consumidor.

A conformidade da taxa de juros contratada com os índices médios praticados pelo mercado afasta a necessidade de revisão contratual, salvo demonstração de desvantagem excessiva e abusividade concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, § 1º; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, AgInt no AREsp nº 737.820/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.05.2017; TJES, AC nº 0026454-30.2011.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 18.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002300-46.2022.8.08.0011

APELANTE:
MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id 11578835) por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES), nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada por Dacasa Financeira S/A, ora Apelada, em desfavor de Maria Aparecida da Silva Gomes, ora Apelante, julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$20.615,15 (vinte mil e seiscentos e quinze reais e quinze centavos), acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Nas razões recursais (id 11578839) a Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese:
(1)

possibilidade de revisão contratual; e
(2)
abusividade dos juros remuneratórios previstos no contrato firmado entre as partes, que estariam acima da taxa média do mercado à época da contratação.

Consta dos autos que: (1) a Apelante
em 19/01/2016 aderiu ao cartão de crédito administrado pela empresa autora, sob número 8534180070501539, tendo por vencimento o dia 10 (dez) de cada mês; (2) firmou outro compromisso na medida que possuía um segundo cartão, emitido em 01/02/2016, este sob número 8534170034806769, também com vencimento o dia 10 (dez) de cada mês; (3) apesar do compromisso estabelecido, a ré deixou de efetuar o pagamento integral das compras realizadas em seus cartões de crédito a partir de, respectivamente, 10/05/2017 e 10/01/2017, resultando no montante de R$ 20.615,15 (vinte mil, seiscentos e quinze reais e quinze centavos).

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Repetitivo Representativo de Controvérsia nº 1.061.530/RS (DJ 22.10.2008) fixou a tese de que “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
”.

Desta forma, pelo entendimento acima destacado, é possível a revisão das cláusulas contratuais que estipulam taxas de juros remuneratórios, mas a declaração de abusividade das mesmas fica condicionada à análise das circunstâncias do caso concreto.

Ademais, o mesmo STJ também já decidiu que o simples fato de a taxa de juros estipulada no contrato estar acima da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, sua abusividade.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ABUSO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA CONTRATUAL E FÁTICA DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. 1.
Admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios desde que o abuso fique cabalmente demonstrado diante das peculiaridades do caso concreto, não sendo suficiente o mero fato de a taxa cobrada estar acima da média de mercado. Precedentes
. 2. Tendo o Tribunal de origem registrado não ser hipótese de abuso na cobrança da taxa de juros remuneratórios em relação à média de mercado, inviável o recurso especial, eis que sua análise impõe reexame da matéria contratual e fática da lide, vedado nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp 737.820/MS – Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – Quarta Turma – DJ: 02/05/2017)

Neste mesmo sentido são os precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
I – A abusividade da cláusula que estabelece juros contratuais somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação
. [...] (TJES – Apelação Cível nº 0026454-30.2011.8.08.0035 – Rel. Des. Robson Luiz Albanez – Quarta Câmara Cível – DJ: 18/09/2017)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. APLICAÇÃO DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA
PRICE.
SEM ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedente STJ.
[...] (TJES – Apelação Cível nº 0004621-43.2013.8.08.0048 – Rel. Des. Janete Vargas Simões – Primeira Câmara Cível – DJ: 26/09/2017)

Assim sendo, de acordo com a jurisprudência acima colacionada, para que reste comprovada a abusividade da taxa de juros contratada, impõe-se uma análise específica das circunstâncias do caso concreto, através do cotejo entre a taxa citada e a taxa média de mercado praticada à época da avença.

No presente caso, conforme afirmado pela própria Apelante (id 11578839), os juros remuneratórios sobre a operação de crédito foram aplicados no percentual de 19,90% ao mês.

A partir de informações também trazidas pela parte recorrente,
a taxa média divulgada pelo Banco Central para o mesmo período foi de 12,89% ao mês.

Desta forma, do cotejo entre as taxas de juros aplicadas no contrato em comento e as taxas médias de mercado, verifica-se que não há discrepância a justificar a revisão do contrato, considerada, ainda, as peculiaridades do presente caso, como o risco envolvido na operação.

No mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE LEASING. ALEGADA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ARGUMENTO REJEITADO. JUROS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É cediço que os juros remuneratórios só serão considerados abusivos quando restar comprovada sua discrepância em relação à taxa média praticada pelo mercado. Precedentes do STJ e deste Sodalício.
2. Em uma consulta ao sistema de Gerenciamento de Séries Temporais do Banco Central do Brasil, vislumbro que a taxa média de mercado nas hipóteses de aquisição de veículos, em setembro de 2007, perfazia o valor de 28,63% ao ano, ao passo que a taxa pactuada no contrato sob exame está em 17,73% ao ano, inexistindo abusividade no caso.
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00234756120128080035, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE LIVRE PACTUAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. TAXA NÃO ABUSIVA CONSIDERANDO A MÉDIA DO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes do STF e do STJ, a regra no sistema financeiro nacional é a livre estipulação da taxa de juros, cuja revisão depende da constatação de abusividade no caso concreto, o que não se vislumbra quando a taxa praticada no contrato é próxima à média de mercado à época para a mesma operação.
2. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004055-55.2020.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO 1. Esta c. Terceira Câmara Cível vem adotando o entendimento de que a contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto.
2. Os juros remuneratórios pactuados foram fixados em percentual ligeiramente acima da taxa média pactuada, sendo que a maior diferença encontrada foi em relação aos juros anuais do contrato firmado em maio de 2019: apenas 3,45% acima da média indicada pelo Banco Central. 3. Em hipótese semelhante, este órgão fracionário afastou a abusividade dos juros remuneratórios que superava em 50% (cinquenta por cento) a taxa média de mercado – percentual mais elevado que na hipótese vertente -, diante das condições do caso concreta. 4. Não restou demonstrada a abusividade de juros remuneratórios contratados, pois deve ser levado em consideração todas as peculiaridades que envolveram a operação, como a captação de recursos de valor intermediário, o valor pactuado da prestação e o risco inerente ao tipo de financiamento.
5. Recurso desprovido. (TJES, AC 5005206-97.2022.8.08.0014; Des. Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível; Publ. 25/10/2023)

Desta forma, a simples alegação de que os juros pactuados estão acima da média do mercado não significa dizer, fatalmente, que haja uma abusividade dos valores, haja vista tratar-se de uma média numerária, cabendo restar evidenciada uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo ao contratante, o que não se constatou no presente caso.

DO EXPOSTO,
conheço do recurso e a ele nego provimento. Majoro os honorários em 2% (dois por cento), totalizando 12% sobre o valor da condenação, mantendo a suspensão da sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como, respeitosamente, voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.